Tribunal: TJES
Processo: 5002311-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002311-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DASIRA CONFECCOES LTDA - EPP
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES, que aceitou o bem oferecido à penhora pela agravada nos autos da ação de execução fiscal originária.

Em suas razões, o ente público estadual sustenta basicamente que deve ser observada
“[...]
a ordem preferencial de penhora prevista nos artigos 11 da LEF e 835 do CPC
[...]”
e que não há
“[...]alegação ou prova por parte da executada de que penhora de dinheiro irá inviabilizar sua atividade empresarial[...]”
. A final, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada
“[...]
a imediata realização de busca de valores em contas bancárias abertas em nome da executada via sistema Bacenjud
[...]”
e, no mérito, a reforma do ato decisório guerreado. (evento n. 722557)

Por meio da decisão do evento n. 739505 admiti o recurso e indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Devidamente intimada, quedou-se inerte a recorrida, conforme se depreende da certidão do evento n. 1049900.

Sem informações do magistrado singular.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 09 de março de 2021.

Desembargadora Janete vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o agravante ajuizou ação de execução fiscal em face da recorrida, com vistas à satisfação de débito no valor de R$ 265.946,64 (duzentos e sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) (evento n. 722561). Por considerar a inércia da demandada em apresentar contestação, o ente público requereu a adoção de medidas constritivas via Bacenjud, Renajud e Infojud (evento n. 722563). Entretanto, a recorrida compareceu aos autos e ofertou um imóvel descrito como sendo
“[...]uma área de terras medindo 28.585,04 metros quadrados, no lugar denominado Palmeiras, situado na Rodovia do Sol, km 35, sentido norte Guarapari x Vila Velha, Guarapari – ES,
registrado no Cartório do 2º Ofício de Guarapari – ES, livro 02, matrícula nº 45.545, avaliado em R$600.000,00 (seiscentos mil reais), conforme laudo de avaliação em anexo, a qual faz parte de uma área maior totalizando 1.645.500,00 metros quadrados[...]”
(evento n. 722568). O recorrente, todavia, recusou o bem ofertado pela executada, ao pálio de que não restou observada a ordem prevista no art. 11, da Lei nº 6.830/80, bem como que
“[...]
o bem é de difícil alienação, ostentando baixa liquidez;
[...]
o bem é de difícil avaliação;
[...]
o bem é de terceiro.
[...]”
(evento n.722575)

O magistrado singular, contudo, entendeu por bem em acolher o imóvel oferecido pela agravada, justificando que
“
[...]há autorização expressa manifestada pelo proprietário do imóvel como forma de ofertar o bem em comento em garantia à presente execução fiscal[...]”
, que
“[...]
o momento vivenciado pelo país é de extrema fragilidade e de uma crise financeira sem precedentes
[e]
eventual constrição de ativos financeiros da empresa executada pode reduzi-la à falência, comprometendo seu funcionamento[...]”
, bem como que
“[...]a prática forense tem revelado que[...]”
as buscas via Bacenjud, Renajud e Infojud
“[...]cada vez mais tem importado em execuções frustradas[...]”
. (evento n. 722558)

Inconformado, o ente público estadual se volta contra tal decisão, alegando basicamente os mesmos argumentos ofertados ao Julgador de origem, ressaltando que deve ser observada
“[...]
a ordem preferencial de penhora prevista nos artigos 11 da LEF e 835 do CPC
[...]”
e que não há
“[...]alegação ou prova por parte da executada de que penhora de dinheiro irá inviabilizar sua atividade empresarial[...]“
. (evento n. 722557)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 730595 entendi por bem em indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, mas agora, quando da análise do mérito do recurso, tenho que prospera a irresignação do ente público.

Ocorre que, em relação a matéria debatida nos autos, a orientação do e, STJ resta sedimentada no sentido de que
“[...]a parte executada deve nomear bens à penhora com a observância da ordem legal de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade. [...] Não observada a ordem legal e não demonstrada a exceção da onerosidade excessiva, a Fazenda Pública pode recusar os bens oferecidos e solicitar a penhora on line, via Bacenjud, sem necessitar, após o início da vigência da Lei n. 11.382/2006, de outras diligências extrajudiciais à procura de outros bens penhoráveis. Precedentes.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)

Reverberando tal exegese, atente-se para a jurisprudência deste sodalício:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. OFENSA À ORDEM LEGAL. AUSENCIA DE RAZAO JUSTIFICANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Em sede de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça adotou ratio decidendi, segundo o qual, é legítima a recusa ou a substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista nos arts. 11 da Lei n. 6.830/80 e 835 do CPC,
devendo a parte executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal.

II - Já decidiu, também, o STJ que o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.

III - A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual (CPC, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do devedor, devendo ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor, a prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC.

IV - Agravo conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012493, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)
(grifos e negritos não originais)

“
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL - RECUSA EXPRESSA DOS BENS OFERTADOS PELO AGRAVADO PENHORA ON-LINE REALIZADA MANUTENÇÃO ATÉ ULTERIOR DECISÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência apregoa que o apensamento das execuções fiscais, com fulcro no art. 28 da LEF, consubstancia um juízo de conveniência do Magistrado da Execução, que examinará se a união é proveitosa ao fim a que se destina. Considerando que a análise dessa faculdade de apensamento deve ser feita pelo magistrado da primeira distribuição, incabível o acolhimento do pedido recursal neste aspecto.

2. Uma vez determinado o apensamento (reunião) das execuções fiscais para prosseguirem conjuntamente, há a irradiação dos efeitos dos atos praticados na execução principal nos processos em apenso, tendo em vista o princípio da economia processual.

3.
A Fazenda Pública pode recusar a nomeação de determinado bem oferecido à penhora, quando fundar-se na inobservância da ordem legal ou revelar-se de difícil ou onerosa alienação.

4. A penhora on-line realizada nos autos deve ser mantida para garantir a dívida executada, até ulterior decisão sobre o mérito dos embargos opostos.

5. Recurso parcialmente provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0007400-09.2018.8.08.0011 (011189001651), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)
(grifos e negritos não originais)

No caso dos autos, o documento constante do evento n. 722568 confirma que a parte executada nomeou à penhora o imóvel nele descrito sem qualquer ressalva que viabilize a mitigação da gradação legal inserta no art. 11, da Lei nº 6.830/80, o que justifica a recusa externada pelo ente público agravante.

Nesse contexto, conheço do presente agravo e lhe dou provimento para, reformando a decisão impugnada, determinar que o juízo originário adote as providências necessárias à efetivação das medidas constritivas pleiteadas nos autos originários.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INOBSERVÂNCIA INJUSTIFICADA DA GRADAÇÃO DO ART. 11, DA LEF – RECUSA LEGÍTIMA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO BEM IMÓVEL OFERECIDO À PENHORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Na esteira do entendimento do e. STF,
“[...]a parte executada deve nomear bens à penhora com a observância da ordem legal de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade. [...] Não observada a ordem legal e não demonstrada a exceção da onerosidade excessiva, a Fazenda Pública pode recusar os bens oferecidos e solicitar a penhora on line, via Bacenjud, sem necessitar, após o início da vigência da Lei n. 11.382/2006, de outras diligências extrajudiciais à procura de outros bens penhoráveis. Precedentes.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)

2 – No caso dos autos, a parte executada nomeou à penhora o imóvel nele descrito sem qualquer ressalva que viabilize a mitigação da gradação legal inserta no art. 11, da Lei nº 6.830/80, o que justifica a recusa externada pelo ente público agravante.

3 – Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,
06 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.